Tribunal: TJMT
Processo: 1003986-21.2023.8.11.0045
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003986-21.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), ANDREAS OSMAR KNIELING - CPF: 580.810.039-91 (APELADO), CEZAR AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 054.928.479-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito Previdenciário. Apelação Cível.
Benefício Previdenciário. Insurgência quanto à atualização monetária. Aplicação
d
o Tema 905
d
o S
TJ

e

Emenda Constitucional
nº
. 113/2021
.
Recurso provido
.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra a sentença
que concedeu ao autor o benefício de auxílio-acidente
,
determinando o pagamento das parcelas vencidas com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora
com base nos índices da caderneta de poupança

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal é aplicável, e (
ii
)
definir os critérios aplicáveis para a correção monetária em condenações contra a Fazenda Pública, no contexto de benefícios previdenciários.

III.
Razões de decidir

3.
A competência para o julgamento de demandas decorrentes de acidentes de trabalho é da Justiça Estadual, conforme o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, afastando a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal.

4.
A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 905, estabelece que nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária, a correção monetária deve ser calculada segundo o INPC. Após a Emenda Constitucional n. 113/2021, a taxa SELIC passou a ser o único índice de atualização, aplicável a partir de 09.12.2021.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Reforma parcial da sentença para fixar o INPC como índice de correção monetária até a EC 113/2021, aplicando-se a taxa SELIC a partir dessa data.

Tese de julgamento:
"1. A competência para julgamento de demandas envolvendo acidentes de trabalho é da Justiça Estadual. 2. A correção monetária deve observar o INPC até a EC 113/2021 e, a partir de então, aplica-se a taxa SELIC."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 109, I; Lei 8.213/1991, art. 41-A;
Emenda Constitucional nº
113/2021, art. 3º.

Jurisprudência
relevante citada:
STJ, REsp 1.492.221/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 12.08.2014; STF, ADI nº 4.357
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Acidente ajuizada por Andreas Osmar
Knieling
, julgou procedente o pedido e condenou o INSS à concessão do benefício
de auxílio-acidente em favor do autor
,
a partir do dia seguinte a data da cessação do benefício anteriormente concedido, devendo as eventuais parcelas vencidas serem pagas com acréscimo de juros moratórios calculados com fulcro nos índices aplicáveis aos juros da caderneta de poupança, a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E desde a data de cada vencimento, até o efetivo pagamento.

Em suas razões, a parte Apelante requer a
remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal
e a reforma da sentença, alegando que os consectários legais não foram fixados corretamente.

Dessa forma, requer o provimento do recurso para
que a correção monetária seja pelo INPC até a EC 113/2021 e, após, a aplicação da taxa Selic para atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora.

Preparo dispensado.

Nas contrarrazões, a parte apelada p
ugna pela
reforma da decisão quanto aos índices de correção
, com
consequente
majoração dos honorários sucumbenciais, conforme o art. 85, § 11º do CP
C
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Des
embargador

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, uma vez presentes seus pressupostos de admissibilidade.

No que diz respeito ao pleito d
e

remessa
dos

autos ao Tribunal Regional Federal - TRF
para processar e julgar a presente demanda, tal argumento deve ser rebatido, uma vez que ficou devidamente comprovado que as enfermidades/patologia sofrida pela parte Autora decorreram d
e acidente de trabalho.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO, A SER CONVERTIDO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR AS LIDES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO
. ART. 109, I, DA CF/88. SÚMULA 15/STJ. PRECEDENTES. CONFLITO CONHECIDO, PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO ESTADUAL SUSCITANTE. I. Conflito Negativo de Competência instaurado entre o Juízo Federal de Picos - SJ/PI, suscitado, e o Juízo de Direito da 1ª Vara de Picos/PI, suscitante. II. Na origem, trata-se de ação de restabelecimento de auxílio-doença, decorrente de acidente do trabalho, a ser convertido em aposentadoria por invalidez, ajuizada perante o Juízo Federal de Picos/PI. III. Sustenta a parte autora que requereu, na via administrativa, auxílio-doença acidentário, deferido pelo INSS, mas cujo pagamento foi posteriormente cessado, ao fundamento de inexistência de incapacidade laborativa. Assim, pretende restabelecer o benefício acidentário, a ser convertido em aposentadoria por invalidez. IV. Prevalece nesta Corte o entendimento de que "a competência para julgar as demandas que objetivam a concessão de benefício previdenciário relacionado a acidente de trabalho deve ser determinada em razão do pedido e da causa de pedir contidos na petição inicial. Isto porque, a definição do juiz competente é anterior a qualquer outro juízo de valor a respeito da demanda" (STJ,
AgRg
no
AgRg
no REsp 1.522.998/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 25/09/2015). Na mesma linha: STJ, REsp 1.655.442/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 18/04/2017. V. No caso, a causa de pedir está diretamente atrelada ao acidente de trabalho, e a procedência do pedido de restabelecimento do auxílio-doença acidentário, a ser convertido em aposentadoria por invalidez, depende da investigação das consequências dele advindas, do que decorre a competência do Juízo Estadual, suscitante. VI. Em consonância com os precedentes desta Corte a respeito da matéria, a competência da Justiça Estadual estende-se às causas de restabelecimento de benefício previdenciário decorrente de acidente do trabalho. Nesse sentido: STJ, CC 152.002/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO,
DJe
de 19/12/2017;
AgRg
no CC 141.868/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO,
DJe
de 02/02/2017. VII. Na forma da jurisprudência, "caso o órgão julgador afaste a configuração do nexo causal, a hipótese é de improcedência do pleito de obtenção do benefício acidentário, e não de remessa à Justiça Federal. Nessa hipótese, caso entenda devido, pode a parte autora intentar nova ação no juízo competente para obter benefício não-acidentário, posto que diversos o pedido e a causa de pedir" (STJ, CC 152.002/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO,
DJe
de 19/12/2017). VIII. Conflito conhecido, para declarar competente o Juízo de Direito da 1ª Vara de Picos/PI, o suscitante, para o processo e o julgamento da
lide.(
STJ - CC: 176903 PI 2020/0344757-3, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 23/06/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
29/06/2021 - negritei)

Sendo assim,
rejeito
o pleito de remessa aos autos ao Tribunal Regional Federal – TRF e passo à análise do
mérito
recursal.

No presente caso, a controvérsia recursal cinge-se
tão somente
quanto
à atualização monetária
.

A sentença merece reparo nesse ponto, pois os índices aplicados estão em desacordo com a jurisprudência e a legislação vigentes.

Como é cediço, após o julgamento do Tema 905 pelo c. Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, ficou estabelecido que os índices de correção monetária e juros de mora devem observar o entendimento adotado nas condenações impostas à Fazenda Pública em matérias de natureza previdenciária, conforme se verifica a seguir:

“
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
”

Com o intuito de proporcionar maior compreensão, transcrevo o trecho do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques, proferido no REsp n. 1.492.221/PR, onde se esclarece a aplicação da correção monetária nas condenações judiciais de caráter previdenciário:

“Ressalte-se que a Lei 11.430/2006 incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91, cujo caput possui a seguinte redação:

Art. 41-A. O valor dos benefícios em manutenção será reajustado, anualmente, na mesma data do reajuste do
salário mínimo
, pro rata, de acordo com suas respectivas datas de início ou do último reajustamento, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

Assim, no período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, a correção monetária de condenações judiciais impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária deve ser calculada segundo a variação do INPC.

Cumpre registrar que a adoção do INPC não configura afronta ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 870.947/SE). Isso porque, naquela ocasião, determinou-se a aplicação do IPCA-E para fins de correção monetária de benefício de prestação continuada (BPC), o qual se trata de benefício de natureza assistencial, previsto na Lei 8.742/93. Assim, é imperioso concluir que o INPC, previsto no art. 41-A da Lei 8.213/91, abrange apenas a correção monetária dos benefícios de natureza previdenciária.

Com a declaração de inconstitucionalidade parcial da Lei nº 11.960, de 2009 (ADI nº 4.357), subsiste nela a regra de que as condenações da Fazenda Pública vencem juros de 0,5% (meio por cento) ao mês. Tratando-se de benefício previdenciário, a correção monetária deve ser calculada segundo a variação do INPC, por força do que dispõe o art. 41-A da Lei nº 8.213, de 1991. (REsp 1272239/PR, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/09/2013,
DJe
01/10/2013)

No que se refere à correção monetária, impõe-se o afastamento do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, em razão da declaração de inconstitucionalidade quanto ao ponto, no julgamento da ADI 4.357. Tratando-se de benefício previdenciário, havendo lei específica, impõe-se a observância do artigo 41-A da Lei 8.213/1991, que determina a aplicação do INPC. (
AgRg
no REsp 1455195/TO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/08/2014,
DJe
19/08/2014)
[...]
(
EREsp
230.222/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/09/2000, DJ 16/10/2000, p. 284).

Logo, a correção monetária deve observar o Tema 905 do c. Superior Tribunal de Justiça.

Após a Emenda Constitucional n. 113/2021, com aplicação a partir de 09/12/2021, incide a taxa SELIC, como único índice remuneratório até o efetivo pagamento, independente da natureza da condenação.

Com base nesses fundamentos, entendo que a reforma parcial da sentença é necessária.

Diante do exposto
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
determinar a incidência do INPC a título de correção monetária a partir de cada parcela devida, em observância ao tema 905 do STJ. Com a vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, nos termos do art. 3º, deverá incidir a taxa SELIC.

Considerando os critérios delineados pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do RESP 1.573.573, majoro em 1% (um por cento) os honorários advocatícios, a título de honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024